Tribunal: TJDFT
Processo: 0712841-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0712841-19.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISRAEL VIEIRA DOS SANTOS, VANIA VIEIRA DA SILVA AGRAVADO: RAIMUNDO SOUSA, ANTÔNIO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VANIA VIEIRA DA SILVA e ISRAEL VIEIRA DOS SANTOS em face de decisão proferida pelo douto Juiz da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, nos autos da ação de reintegração de posse proposta pelos agravantes, indeferiu o pedido de antecipação de tutela, ante a ausência de requisitos insculpidos no art. 300 do Código de Processo Civil. Eis o teor do decisório (ID 59686065): 4. De acordo com os arts. 561 e 562 do CPC, o deferimento da liminar está condicionado ao autor provar a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse. 5. A posse, sob o influxo do pensamento de Ihering, caracteriza-se pela apreensão da coisa física ou, mais precisamente, pela exteriorização de um dos poderes inerentes à propriedade (art. 1.196 do Código Civil). 6. Na linha do Enunciado 492 do CJF/STJ, “a posse constitui direito autônomo em relação à propriedade e deve expressar o aproveitamento dos bens para o alcance de interesses existenciais, econômicos e sociais merecedores de tutela”. 7. No caso em exame, a posse dos autores restou comprovada nos autos, conforme autos de inventário de ID n. 51410260. Nesse ponto, cumpre destacar que, à luz do princípio de “saisine” (art. 1784 do Código Civil), a transmissão da posse aos herdeiros se dá ope legis, de modo que não é necessário o exercício fático da posse para que tenham direito à proteção possessória do bem esbulhado (Acórdão 1123151, 20170610055805APC, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/9/2018, publicado no DJE: 14/9/2018. Pág.: 164-169) 8. Não obstante isso, o esbulho propriamente dito e a data de sua ocorrência não ficaram demonstradas nos autos. Em que pese a notificação de ID n. 51410284 para desocupação do imóvel, ainda não se sabe ao certo a natureza jurídica da relação entre as partes litigantes. Tal constatação demanda instrução probatória. Além do mais, não é o caso de incidência do procedimento especial possessório, haja vista que a ação foi ajuizada em prazo superior a um ano e dia (art. 558 do CPC). Segundo afirmado na inicial, a data da suposta privação da posse dos autores levada a efeito pelos réus deu-se em meados de 2017 e a ação somente foi ajuizada em dezembro de 2019. 9. Diante disso, uma vez não preenchidos os requisitos legais, incabível a liminar possessória inaudita altera pars do art. 562 do Código de Processo Civil ou mesmo a concessão da tutela de urgência nos termos do art. 300 do mesmo diploma normativo. 10. Indefiro, pois, o pleito liminar. É o relato do essencial. Inconformados, sustentam os recorrentes que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da medida liminar de reintegração de posse do imóvel localizado na Quadra 804, Conjunto 14, Casa 17, Recanto das Emas/DF. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Na espécie, tenho que não se mostram presentes os requisitos indispensáveis à concessão da liminar. Com efeito, a ação de reintegração de posse decorre da perda da posse em virtude de ato de agressão – chamado de esbulho –, estabelecendo os artigos 561 e 562, ambos do CPC, as seguintes diretrizes para instrução a concessão da medida liminar: Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada. Parágrafo único. Contra as pessoas jurídicas de direito público não será deferida a manutenção ou a reintegração liminar sem prévia audiência dos respectivos representantes judiciais. No caso, embora os recorrentes tenham adquirido o referido imóvel decorrente de herança, conforme se vê da sentença proferida em 2014 nos autos do inventário de ID 51410260, tal, por si só, não autoriza a ilação de que os mesmos estão, desde a data da sucessão, a exercer a posse de fato sobre o bem. Saliente-se que os próprios requerentes informam na inicial que o primeiro réu instalou-se na aludida casa em meados de 2017. Assim, à míngua de prova inequívoca, apta a dar sustentáculo às alegações dos agravantes, não há nessa oportunidade substratos para o deferimento da medida excepcional de urgência vindicada. Sobre o tema, confira-se julgado deste egrégio Tribunal: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR. MÉRITO. REQUISITOS LEGAIS. MELHOR POSSE. POSSE E ESBULHO NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse de imóvel irregular. 2. Para que haja o deferimento da proteção possessória é necessária a comprovação, pelo autor, dos requisitos do art. 561 do CPC. No caso específico da ação de reintegração de posse, exige-se a comprovação da posse anterior do autor e o esbulho praticado contra ele pelo réu. 3. A posse condiz a um fato e que detém total autonomia em relação à propriedade. Por conseguinte, a posse gera efeitos jurídicos independente de quem figure como titular do bem sobre o qual ela é exercida. Trata-se, portanto, de instituto que advém do reconhecimento da situação fática, e não apenas jurídica, cabendo ao julgador conceder a proteção possessória àquele que possua a qualidade de possuidor ou, na hipótese em que comprovada a duplicidade de cessões de direito sobre o mesmo imóvel - como ocorrente no caso em exame -, em favor da parte que comprovar exercer a "melhor posse" sobre o imóvel. 4. Caracteriza-se como "melhor possuidor" a parte que comprova a prática de atos mais robustos no exercício dos poderes inerentes à propriedade em relação ao imóvel disputado, merecedor, portanto, de proteção possessória. 5. Sem a comprovação de que a posse das rés tenha se implementado mediante ação injusta, clandestina, violenta ou precária, e que tenha resultado na perda da posse anterior da autora, não demonstrado o preenchimento dos requisitos legais do art. 561 do CPC, inviável a concessão da proteção possessória postulada. Sentença mantida. 6. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1212608, 07010034120188070003, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 12/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, sem necessidade de incursão quanto ao segundo requisito para a concessão da liminar, o fato é que não lograram os agravantes, ao menos de um juízo de cognição sumária, provar que sua pretensão encontra-se alicerçada na aparência do bom direito a justificar a tutela reclamada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador